Tribunal: TJDFT
Processo: 0741584-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741584-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: VA - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JHENIFER RODRIGUES DA SILVA 70810304163, JHENIFER RODRIGUES DA SILVA, ANDERSON OLIVEIRA MACEDO, ULISSES AUGUSTO PINTO COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ESTRELA DISTRIBUIÇÃO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada VA - COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME instaurado em cumprimento de sentença (autos n. 0709715-20.2018.8.07.0003), indeferida a desconsideração pleiteada, decisão nos seguintes termos: “A parte credora requereu a desconsideração da personalidade jurídica da ré para atingir os bens dos seus sócios, com fundamento no encerramento irregular das atividades e na ausência de bens (ids 199625284 e 218482053). A rigor, a inclusão de outra pessoa no polo passivo, em processo que se encontra na fase executiva, se dá por meio da desconsideração da personalidade jurídica, cujos pressupostos se subdividem em Teoria Maior e Teoria Menor. Para a Teoria Maior, prevista no art. 50 do CC/2002, com as alterações advindas da Lei no 13.874/2019, exige-se a comprovação do abuso da personalidade jurídica mediante: a) a demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações; e b) a demonstração de desvio de finalidade; ou c) a demonstração de confusão patrimonial; bem como a d) a demonstração de que os sócios ou administradores se beneficiaram direta ou indiretamente pelo abuso. O “desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, CC). Já a confusão patrimonial é entendida como “a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial” (art. 50, § 2o, CPC). Para a Teoria Menor, insculpida no art. 28 do CDC, exige-se tão somente a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. No caso dos autos, há de ser aplicada a Teoria Maior, pois inexiste relação de consumo entre as partes. Nesse contexto, o pedido da credora deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC), quais sejam, aqueles previstos nos art. 50 do CC/2002. No presente caso, a exequente alega a caracterização do desvio de finalidade, em face da ausência de bens e do encerramento irregular da empresa executada, pois esta teria dado baixa voluntariamente no seu CNPJ, fraudando os seus credores. Contudo, para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa, pois não enseja a referida desconstituição, segundo entendimento consolidado no âmbito do STJ ("AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017"; e "STJ, AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016"). Assim, a credora não logrou êxito em demonstrar e provar, como exigido pelo já mencionado artigo 134,§ 4o do CPC, os fatos que ensejariam esse desvio de finalidade, motivo pelo qual o pedido não merece guarida. Nesse sentido, já decidiu o E. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios. 2. Por se tratar de medida excepcional, que busca alcançar o patrimônio dos sócios, e ausente qualquer evidência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é indevida a instauração do incidente solicitado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1263044, 07060382020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. I. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil (redação anterior à Lei 13.874/2019), a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". II. Possível dissolução irregular da sociedade empresária e ausência de bens penhoráveis não descortinam, por si só, "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial", pressupostos sem os quais não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1240309, 07258629620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A parte credora requereu a desconsideração da personalidade jurídica da ré para atingir os bens dos seus sócios, com fundamento no encerramento irregular das atividades e na ausência de bens. A rigor, é possível desconsiderar a personalidade jurídica, por ato judicial, em caso de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil. No caso, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, circunstâncias que autorizariam a responsabilização patrimonial dos sócios, não estão presentes. Do mesmo modo, a dissolução irregular, por si só, não é elemento suficiente para autorizar a desconsideração, exceto no caso específico da execução fiscal. Esse tem sido o entendimento firmado pelo STJ, de que, sem a existência de indícios de esvaziamento intencional do patrimônio societário em detrimento da satisfação dos credores ou outros abusos, a simples dissolução irregular da sociedade empresarial não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Caso contrário, toda execução frustrada por ausência de bens em que a pessoa jurídica executada tenha encerradas as suas atividades acarretaria a desconsideração da personalidade jurídica, deixando de ser “exceção” e passando a ser “a regra”, o que se revela incorreto. Nesse sentido, o precedente do c. STJ: "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos." (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014). Cabe ressaltar que a Súmula 435 do STJ é aplicável apenas às execuções fiscais, posto que seu fundamento é norma prevista no Código Tributário Nacional. Desse modo, a parte exequente não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da executada, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. Cabe destacar ainda os Enunciados infra: Enunciado 146 da III Jornada de Direito Civil: “Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial).” Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil: “O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica.” Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos, consoante determina o art. 134, § 4o, do CPC, para, em consequência, deixar de instaurar o respectivo incidente. Assim, retorne o feito ao arquivo provisório, destacando-se decisão de suspensão de id 118210800, datada de 14/03/2022. Após preclusa esta decisão, inativem-se cadastros dos sócios terceiros ANDERSON e ULISSES. Intimem-se.” (ID 248608397, origem). Nas razões, a agravante ESTRELA DISTRIBUIÇÃO LTDA alega que “foram intentados vários meios para localização da Agravada, contudo, todas as tentativas de citação restaram-se infrutíferas, assim, por estar a demandada em lugar incerto e não sabido, a citação foi perfectibilizada por edital” (ID 76697573, p.8). Sustenta que “em consulta do CNPJ da executada, ora agravada, no sítio da Receita Federal do Brasil, constatou-se que a empresa se encontra com situação cadastral INAPTA, o que é mais uma evidencia do encerramento de suas atividades de forma irregular.” (ID 76697573, p.8). Consigna que “as buscas realizadas pelos sistemas conveniados ao judiciário foram infrutíferas, não sendo encontrados bens penhoráveis em nome da parte agravada, o que indica que a sociedade foi dissolvida sem o pagamento de suas dívidas, causando prejuízo aos credores. Excelência, é incontestável que houve o encerramento irregular da agravada, sem o pagamento do débito ou intenção de qualquer acordo com os credores, evidenciando o uso abusivo da personalidade jurídica.” (ID 76697573, p.8). Assevera: “presume-se, no caso concreto, que a empresa agravada encerrou suas atividades de forma irregular, sem proceder às devidas alterações cadastrais perante a Junta Comercial, circunstância que caracteriza a sua dissolução irregular. Nesse sentido, dispõe a Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça: ( ) Com efeito, a mencionada súmula estabelece que a ausência da empresa em seu domicílio fiscal, sem a devida comunicação aos órgãos competentes, gera a presunção de dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução em face do sócio administrador.” (ID 76697573, p.12). Quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “A decisão agravada impede que o Agravante alcance o patrimônio das empresas executadas e dos sócios, os quais se encontram em situação irregular e sem ativos disponíveis para garantir a execução. A manutenção dessa decisão perpetua o prejuízo ao Agravante, que permanece impossibilitado de satisfazer seu crédito. A decisão agravada, indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos, consoante determina o art. 134, § 4o, do CPC, deixando de instaurar o respectivo incidente, inviabilizando que o Agravante alcance o patrimônio dos sócios das empresas executadas, ainda que presentes indícios inequívocos de encerramento irregular, inadimplência contumaz e esvaziamento patrimonial, comprometendo de forma irreparável o direito do Agravante. Assim, a concessão da liminar é imprescindível para evitar danos graves e de difícil reparação. O indeferimento da medida de desconsideração da personalidade jurídica, aliado às diligências infrutíferas de bloqueio de ativos e pesquisa patrimonial, gera risco concreto de dilapidação e ocultação de bens pelo sócio, comprometendo de forma irreversível o resultado útil da execução.” (ID 76697573, p.4). Ao final, requer: “a) O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, e o sócio administrador da pessoa jurídica seja incluído no polo passivo da lide, garantindo assim o cumprimento da obrigação assumida perante a credora autora. b) A concessão da liminar garantindo a efetividade do processo executivo; c) A intimação da parte agravada, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) A confirmação da tutela liminar, ao final do julgamento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para determinar a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, incluindo-se os sócios da executada no polo passivo da demanda, a fim de que a execução seja regularmente redirecionada ao seu patrimônio, assegurando-se a efetividade da tutela jurisdicional.” (ID 76697573, p. 17). Preparo recolhido em dobro (ID 76806828). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Destaca-se que, embora alguma menção a indeferimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o fato é que a decisão recorrida foi proferida em sede do incidente já instaurado (via decisão de ID 218754044, origem), regularmente processado; ou seja, pela decisão recorrida foi resolvido o próprio incidente de desconsideração. Isto registrado, o Código Civil prevê a autonomia jurídica entre as pessoas jurídicas e os seus respectivos sócios, conforme art. 49-A: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico, cuja finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico). Ao caso em análise, aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil. Referido dispositivo legal define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso” E os §§ 1o e 2o do mesmo artigo trazem rol exemplificativo de atos eventualmente praticados por administradores e/ou sócios da pessoa jurídica caracterizadores de desvio de finalidade, assim como o conceito da “confusão patrimonial” ensejadora do levantamento da personalidade jurídica: “Art. 50. ( ) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial” Assim, necessário perquirir se se pode definir desvio de finalidade ou confusão patrimonial caracterizadores do abuso da personalidade da pessoa jurídica nos termos da teoria maior adotada no art. 50 do Código Civil. A agravante requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada VA – COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA – ME, visando atingir o patrimônio dos sócios Jhenifer Rodrigues da Silva, Anderson Oliveira Macedo e Ulisses Augusto Pinto Coelho. O pedido, contudo, fundamentou-se apenas na alegada dificuldade de satisfação do crédito e no suposto encerramento irregular das atividades empresariais, circunstâncias que, por si sós, não autorizam a medida pretendida, pois não consubstanciam atos caracterizadores de desvio de finalidade ou de descumprimento de autonomia patrimonial, tal como exigido no art. 50 do CC. A propósito: “( ) 4. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica, mormente quando a pessoa jurídica executada buscou entabular acordo com a credora, oferecendo propostas de parcelamento e pagamento do débito que se enquadrassem nas suas atuais possibilidade financeiras. Logo, ausentes indícios mínimos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1711389, 07103564120238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 5. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito e o encerramento ou dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração, de forma a atingir bens do sócio, se não comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1619059, 07186164420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) No mais, o redirecionamento automático do cumprimento de sentença com base na dissolução irregular de empresa é restrito às execuções fiscais, nas quais incidem as disposições do art. 135[1], inciso III do CTN e da Súmula 435[2] do STJ, não sendo pertinente ao caso em análise: “( ) 3. O Enunciado n. 435 do STJ cuida de execução fiscal, razão pela qual descabe a sua aplicação na hipótese de execução comum. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1366786, 07184539820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) A Súmula no 435 do STJ se dirige apenas à execução fiscal, como prevê expressamente em seu texto, não sendo esta a hipótese dos autos. Precedente” (Acórdão 1365346, 07152659720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) A presunção de dissolução irregular de empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula n. 435 do STJ), incide aos processos de execução fiscal e não serve como suposta premissa para estabelecer em autos de execução de título extrajudicial a referida presunção de dissolução irregular de empresa” (Acórdão 1619758, 07127514020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Não há como se desconstituir o que bem definido na decisão agravada, pois a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar um dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, conforme exigido pelo art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). [1] Código Tributário Nacional: “Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos: III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado” [2] Súmula 435 do STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora